Tribunal: TJBA
Processo: 0509837-09.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0509837-09.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ROBSON RODRIGUES QUEIROGA

Advogado(s)
:
ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO DE RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 190 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial, com base na aplicação do Tema 190 do STJ.

II. Questão em discussão

2.Saber se a atenuante do relevante valor moral ou social da conduta permite a redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. Razões de decidir

3.O STJ, ao julgar o REsp 1.117.073/PR (Tema 190), firmou entendimento no sentido de que a presença de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

4.O acórdão recorrido aplicou corretamente o entendimento da Súmula 231/STJ, estando em total concordância com os precedentes do STJ e STF.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A incidência de circunstância atenuante não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal. 2. O acórdão recorrido observou os entendimentos fixados no Tema 190/STJ e no Tema 158/STF.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.030, I, “b”; CP, arts. 65, III, “a”, e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.117.073/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011, DJe 29.06.2012 (Tema 190); STF, RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009 (Tema 158).

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Criminal n.º 0509837-09.2020.8.05.0001, em que figuram como Agravante ROBSON RODRIGUES QUEIROGA e como Agravado o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça